Tribunal: TJMT
Processo: 1030253-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030253-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LAMIRE CINEMA E VIDEO LTDA - CNPJ: 05.726.196/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (AGRAVADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), GEORGIA PENA MANSUR BUMLAI - CPF: 039.338.161-73 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da Ação Monitória no 1055979-23.2020.8.11.0041, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva deste último e extinguiu o processo em relação à sua pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravado, candidato ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso nas eleições de 2018, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos débitos de campanha contratados em seu favor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 17 da Lei no 9.504/1997 estabelece que o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha, permitindo ao credor exigir o pagamento de qualquer um deles.

O artigo 22-A da mesma lei dispõe que o candidato deve inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) para movimentação financeira da campanha, o que, embora não configure uma nova pessoa jurídica, vincula a obrigação à sua pessoa física.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os candidatos são solidariamente responsáveis pelos débitos de campanha, conforme precedentes jurisprudenciais citados no voto.

Documentos anexados aos autos demonstram que o agravado declarou a dívida perante a Justiça Eleitoral em sua prestação de contas, reforçando seu vínculo com a obrigação inadimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos débitos de campanha eleitoral, nos termos do artigo 17 da Lei no 9.504/1997.

A inscrição no CNPJ de campanha não exclui a responsabilidade pessoal do candidato pelos compromissos financeiros assumidos.

A declaração da dívida na prestação de contas perante a Justiça Eleitoral reforça a legitimidade passiva do candidato na ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.504/1

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAMIRE CINEMA E VIDEO LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação Monitória no 1055979-23.2020.8.11.0041, ajuizada em face do
PARTIDO DA SOCIAL-DEMOCRACIA BRASILEIRA
e
JOSE PEDRO GON
Ç
ALVES TAQUES
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado e condenou a agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A agravante sustenta, em síntese, que a dívida objeto da ação monitória decorr
e
da campanha eleitoral do então candidato José Pedro Gonçalves Taques ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso nas eleições de 2018.

Argumenta que, conforme
a legislação atinente a
o processo
eleitora
l
,
o candidato responde solidariamente com o partido pelas despesas d
e
campanha, razão pela qual não haveria que se falar em ilegitimidade passiva.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimad
os
, apenas
o
agravad
o
, Partido Da Social-Democracia Brasileira, apresentou contrarrazões,
oportunidade em que manifestou concordância com a parte agravante e

pugnou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

As razões do recurso demandam a análise da decisão
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado José Pedro Gonçalves Taques, julgando extinto o processo em relação à sua pessoa, no bojo da ação monitória ajuizada
pela agravante, concernente a
cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços na campanha eleitoral de 2018.

A respeito da questão sub judice, o artigo
22-A da Lei 9.504/1997
,
dispõe que
o candidato ao cargo eletivo
será
obrigado a inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
, para fins de promover a
arrecadação e movimentação financeira da campanha eleitoral. Trata-se de uma exigência legal de caráter instrumental, que não cria uma pessoa jurídica autônoma, mas
,
sim
,
um registro contábil temporário vinculado à pessoa física do candidato.

Assim, a rigor do
artigo
17 da Lei 9.504/1997, a responsabilidade pelos gastos eleitorais é solidária entre o candidato e o partido político, permitindo ao credor
portanto,
exigir o pagamento da dívida de qualquer um deles.

No caso concreto, restou comprovado que os serviços prestados pela agravante foram contratados para a campanha eleitoral do agravado ao cargo de governador do Estado de Mato Grosso, evidenciando o seu vínculo com a obrigação inadimplida.

Ademais, o entendimento consolidado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça reconhec
e
que os candidatos respondem solidariamente pelos débitos de campanha
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚM. N. 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO. PRECEDENTES DO STJ. SÚM. N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional - e consequente violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 - quando a Corte local pronuncia-se sobre as questões que são objeto da controvérsia, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

1.1. Conforme demonstra a decisão agravada, o Tribunal local examinou de forma expressa cada um dos itens cuja omissão foi anteriormente reconhecida por esta Corte Superior.

2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia.

2.1. A prestação dos serviços diretamente à agravante foi afirmada com suporte na ausência de impugnação (
incontrovérsia
), aplicando-se a regra do art. 334, III, do CPC/2015, dispositivo de cuja violação não cogitam as razões do especial, subsistindo motivação
inatacada
.

2.2. Ademais, para reconhecer que os serviços que são objeto das duplicatas não foram prestados diretamente à agravante seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na instância excepcional a teor do que orienta a nota n. 7 da Súmula do STJ.

3.
A jurisprudência do STJ orienta que, "[n]os termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 557.198/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 15/9/2020;
AgRg
no
AREsp
n. 703.923/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
de 17/8/2015; e REsp n. 1.085.193/BA, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011,
DJe
de 1/7/2011. Aplica-se a Súmula n. 83/STJ.

3.1. Além disso, o acórdão recorrido afirmou que o objeto do serviço prestado não pode ser qualificado como despesa de campanha, premissa cuja revisão igualmente exige reexame de fatos e de provas dos autos, atraindo a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.146.151/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.)

Ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS DE CAMPANHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CANDIDATO E PARTIDO POLÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 17 da Lei no 9.504/97, o candidato é solidariamente responsável com o partido político pelos gastos de campanha
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.798.925/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Além disso, os documentos
juntados
ao presente recurso
(id n. 24801519),
demonstram que o próprio agravado declarou

a dívida perante a Justiça Eleitoral em sua prestação de contas, reforçando sua vinculação ao débito ora cobrado.

Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida
deve ser reformada
para reconhecer a legitimidade passiva do agravado e possibilitar o prosseguimento da ação monitória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reconhecer a legitimidade passiva
do agravado
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES, determinando o regular prosseguimento da ação monitória em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025